Tribunal: TJES
Processo: 5015431-50.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015431-50.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LEUCIMAR ULIANA SOUZA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015431-50.2021.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
LEUCIMAR ULIANA SOUZA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE CONSIGNADA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre o desconto indevido de valores em benefício previdenciário, referentes à suposta contratação pela parte autora de cartão de crédito na modalidade consignado [instrumento nº 13018569]. Alega, de modo resumido, ter sido vítima de fraude e que não efetuou a contratação destacada junto à ré:
depósito em sua conta da quantia de R$ 3.537,80, resultando, em contrapartida, em 84 parcelas de descontos mensais à ordem de R$ 134,02 no seu benefício
. Pede, nestes termos, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como seja a ré condenada ao pagamento do valores descontados indevidamente de seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado objeto da ação, bem como condenou a ré a pagar à parte autora a quantia descontada em dobro, a título de danos materiais, além da quantia de R$ 4.000,00 (quatro reais) a título de danos morais.

(3).
Da preliminar recursal relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica. Desde logo, anota-se não desconhecer, a partir do REsp 1846649/MA, a tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ no sentido de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
” Todavia, não parece ser esta a hipótese dos autos quando se constata
primo icto oculi
a distinção das grafias. Nessa esteira de ideias, não há necessidade de realização de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outros meios probantes, especialmente pelo exame da prova documental. Há discrepância das assinaturas da parte autora quando cotejadas aos documentos juntados aos autos pela mesma (identificação pessoal, procuração e declaração de hipossuficiência) e aqueles anexados pela parte ré (instrumento contratual). É possível concluir, sem maior esforço, pela existência de sinais grafotécnicos absolutamente distintos, o que admite a presunção de ocorrência da fraude. Prescindibilidade de realização de prova pericial. Rejeição da preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis suscitada nas razões recursais.

(4).
No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).
Não obstante a juntada, pela ré, de contrato supostamente assinado pela parte autora, restou evidenciado para o juízo
a quo
a probabilidade de um terceiro fraudador haver contratado em nome da parte autora, de modo que é imperiosa a declaração no sentido de inexistência da relação jurídica entre as partes. No detalhe, é interessante destacar o seguinte trecho do ato guerreado acerca do ponto,
in verbis
: “
[...] Observa-se que o contrato apresentado pelo Requerido consta que o correspondente do Requerido está localizado no Município de Consolação no Estado de Minas Gerais, conforme pesquisa do CNPJ realizado no site da Receita Federal, isso é local diverso onde reside a Autora. Logo, diante da inversão do ônus da prova, caberia o Requerido comprovar que a sua credenciada, a qual supostamente celebrou o contrato com a Autora, tem filial na cidade de Vila Velha/ES para que fosse afastado a existência de indícios de fraude, uma vez que o endereço da credenciada do Requerido é no Estado de Minas Gerais. Além disso, observo que nas faturas apresentadas pelo Requerido não foram efetuadas compras pela Autora (Id 12922971), corroborando com as alegações autorais. Diante das constatações narradas acima, está nítido que os documentos juntados pelo Requerido não têm força probatória de comprovar os fatos alegados em sua defesa de que a parte Autora contraiu o empréstimo/cartão. Cumpre registrar que, o fato do Requerido ter efetuado depósito de valores na conta bancária da Requerente não tem o condão de comprovar que a Autora anuiu a contratação do empréstimo/cartão. [...]
”. A partir da alegação autoral de não contratação do empréstimo, o ato sentencial objurgado reconheceu a ocorrência de fraude e responsabilizou objetivamente a parte ré pelo episódio. Ademais, consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479).

(6).
Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. No mais, observa-se que a autora efetuou o depósito judicial do valor referente ao empréstimo, devendo este ser liberado em prol da parte ré, conforme já determinado na sentença proferida pelo juízo
a quo.

(7).
Nessa linha de raciocínio, almeja a instituição ré a compensação de valores, sob o argumento central de ter disponibilizado o crédito à parte autora a título de empréstimo, com a transferência eletrônica de tal quantia para conta bancária da mesma. Contudo, na forma já descrita, nota-se que o Juizo
a quo
, em seu ato sentencial, trata do ponto, dando a solução adequada ao caso dos autos,
in verbis
: “
[...] Salienta-se que diante dos fatos e documentos juntados nos autos, entendo que deve ser restituído ao Requerido os valores depositado na conta bancária da parte Autora, apesar de ter sido comprovado nos autos que a Requerente não solicitou tal crédito, deverão as partes retornar ao status quo ante, nos termos do artigo 876 do Código Civil. Sendo assim, deve ser restituído ao Requerido o valor de R$ 3.537,80 (três mil, quinhentos e trinta e sete reais, oitenta centavos), creditado na conta bancária da parte Autora (Id 12922970). Todavia, deve a restituição desse valor deve ser feito através da compensação de crédito que à parte Autora tem para com o Requerido [...]
”. Dessa forma, tendo em mira que a análise perpassa pela a interpretação do art. 368 do CC, em que os litigantes tornam-se parcialmente credor e devedor um do outro, mostra-se coerente o pleito da parte ré para obtenção do valor, o qual já restou considerado pelo ato sentencial, não merecendo, por tais razões, ser alterado.

(8).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 4.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(9).

Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(10).

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)